Tribunal: TJMT
Processo: 0024686-96.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANDERSON JOSÉ DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 78859/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — PEDIDO DE EXONERAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – OPÇÃO DO APELADO, APENAS DEFERIR O PEDIDO — NADA DE ANORMAL NA FICHA FUNCIONAL DO APELANTE - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em tela, a incapacidade temporária do Autor, não restou comprovada, a uma porque não há laudo que ateste a sua condição, mesmo que unilateral, a duas, instado a produzir provas a parte pugnou pelo julgamento antecipado da lide.
Ocorre que, não há nos autos, qualquer documento que demonstre que à época do seu pedido, o autor encontrava-se relativamente incapacitado. Isso porque, não é dos autos atestado médico colacionado, apto a corroborar com a existência de redução na sua capacidade civil.
O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil

APELANTE(S):
ANDERSON JOSÉ DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON JOSÉ DA SILVA, em face sentença, que nos autos da Ação Anulatório, julgou improcedente os pedidos iniciais, que objetivava a nulidade do ato que exonerou o recorrente.
Aduz o recorrente que em 2005 foi aprovado no concurso público de Investigador de Polícia do Estado de Mato Grosso, e em 2008 foi convocado para cursar a Academia de Polícia Civil.
Enquanto aguardava a convocação para posse no cargo, foi surpreendido com a notícia de que sua esposa estava grávida e apresentou quadro de gravidez de risco, sendo o feto diagnosticado com Megabexigauretra, e diante da gravidade, a esposa do apelante foi encaminhada para ao Hospital das Clínicas da UFMG, onde permaneceu até 08/05/2008, e foi constatado que a criança não teria chance de vida e que apenas um milagre poderia salvá-la.
Após a notícia terrível sobre a doença do filho e conturbado tratamento da esposa, recebeu a convocação para posse no concurso de Investigador de Polícia, onde teve que tomar uma decisão difícil permanecer com a esposa e filho enfrentando as dificuldades do tratamento ou voltar para o Mato Grosso para posse no cargo.
A esposa do apelante foi internada 03 (três) dias antes da cerimônia de posse do apelante, e veio a triste notícia que seria necessário realizar a cesariana para retirar o bebê e salvar a vida da mãe, e com o nascimento do bebê, esse veio a óbito 10 minutos após (27/05/2008).
Com a notícia terrível o apelante aduz que, no dia 30/05/2008 tomou posse, e no dia seguinte passou a frequentar a academia, mesmo sem condição emocional, quando então, mesmo sem expressar sua vontade livre e consciente, no dia 14/07/2008 pediu a exoneração do cargo, sendo deferida em 21/08/2008.
Requereu posteriormente de forma administrativa a revisão do ato, sendo indeferido pela administração por ausência de previsão legal.
Pugna ao final pela reforma da sentença, tendo em vista a incapacidade do apelante para o ato de pedido de exoneração, pela gravidade da situação, e provimento do recurso, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.
Contrarrazões às fls. 169/173.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON JOSÉ DA SILVA, em face sentença, que nos autos da Ação Anulatório, julgou improcedente os pedidos iniciais, que objetivava a nulidade do ato que exonerou o recorrente.
O cerne da questão é verificar a legalidade ou ilegalidade do ato do Poder Público que negou a revisão do ato de exoneração a pedido formulado pelo recorrente.
Conforme extenso relatório, o apelante foi aprovado no concurso para o cargo de Investigador de Polícia, e quando convocado para academia, meses após, pediu a sua exoneração que foi deferida, e o que se busca no presente recurso, é o reconhecimento da falta de condição volitiva do recorrente para o requerimento realizado.
Inicialmente, de todo noticiado nos autos pelo autor, a dor e sofrimento vivenciado, não é crível e seria injusto qualquer tentativa por parte do juízo a sua mensuração. Como quantificar a dor de um pai, uma mãe ou uma família com a perda de um filho.
Não indiferente com a dor vivenciadas, passamos à análise do recurso.
Pois bem.
O apelante requereu na sua petição inicial (fls. 29):
“No mérito, julgue procedente a ação, convolando em definitiva a tutela antecipada tornando nulo e de nenhum efeito o ato que exonerou o requerente, confirmando de forma definitiva a permanência mesmo no quadro de servidores públicos de Mato Grosso, (Polícia Judiciária Civil, Investigador de Polícia do Estado de Mato Grosso) bem como a garantia de que todos os direitos inerentes ao cargo lhe sejam conferidos, incluindo diferenças salariais, tempo para aposentadoria, a contar da exoneração ilegal, ressaltando que as verbas salariais do período em que o requerente esteve ilegalmente excluído do seu cargo, incluindo 13o salário, chegam ao importe de R$ 127.534,00 (...) “
O juízo a quo entendeu que não restou demonstrada a incapacidade do Autor, e somada a ausência de previsão legal, julgou improcedentes os pedidos, constando da parte dispositiva da sentença (fls. 138-verso):
“EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO o PEDIDO, formulado por ANDERSON JOSÉ DA SILVA e por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.
Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.
P.R.I.C.”
O recorrente afirma a ilegalidade do ato de exoneração tendo em vista que não contava com o discernimento necessário.
A matéria posta em análise repousa, exclusivamente, no campo do direito processual probatório. Sendo a incapacidade temporária fato constitutivo do direito do autor, a este incumbe o ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Ritos, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
No caso em tela, a incapacidade temporária do Autor, não restou comprovada, a uma porque não há laudo que ateste a sua condição, mesmo que unilateral, a duas, instado a produzir provas a parte pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 131/131-verso).
Conforme acima elucidado, a dor e sofrimento vivenciados pelo autor é inconteste, mas ela por si só, sem qualquer outro esclarecimento médico, não é condição de presunção da ausência de capacidade para o ato externado pelo recorrente, como quer fazer crer com a postulação recursal.
A incapacidade civil demanda prova, e afasta a presunção, ônus do qual o recorrente não se desvencilhou.
É incontroverso que a exoneração se deu a pedido do recorrente.
Assim, a situação comprovada nos autos não confirma a presença do vício de consentimento, isso porque, ainda que o aspecto subjetivo de trabalhar após todo conteúdo emocional/psíquico negativo ingerido, e a necessidade da família, o que traduz embalde as ilações.
Portanto, ainda que se possa admitir abalo psicológico do recorrente, não exsurge qualquer elemento de convicção no sentido de que ele, de algum modo, foi induzido a pedir exoneração, por vício de consentimento, menos ainda, desconhecesse os exatos efeitos jurídicos do pedido de exoneração, máxime partindo de um servidor, recém aprovado e empossado, sobrando a conclusão de que escolheu a exoneração para reunir-se a esposa, e, quase cinco anos depois, arrependido, pretende o retorno ao serviço público.
Consequentemente, não há como emprestar adesão ao recurso, porquanto ausente qualquer prova de que o ato administrativo de exoneração, realizado pelo próprio recorrente, esteve viciado por qualquer vício de consentimento, subsistindo a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Na hipótese, reclama o autor que não estava à época do seu pedido de exoneração com sua capacidade plena de expressar sua real vontade, de forma livre e consciente.
Como é sabido, os atos jurídicos são regulados pelas mesmas regras atinentes aos negócios jurídicos, sendo lhes aplicável o art. 171, inciso I, do Código Civil, que prevê a anulação por incapacidade relativa do agente, in verbis:
“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
I – Por incapacidade relativa do agente;
II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”
O Código Civil dispõe que:
Art. 4o. São incapazes, relativamente, a certos atos ou à maneira e os exercer:
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade;
IV – os pródigo.
A declaração de nulidade de um ato jurídico tem como desiderato retirá-lo do mundo jurídico, para que não produza qualquer efeito, em decorrência da comprovação do vício que lhe deu existência.
O pressuposto essencial à validade do ato praticado, que inexistiria no caso, quando do pedido de exoneração do cargo de investigador, é a capacidade do agente.
Para tanto, sustenta que, a condição em que se encontrava impossibilitava a sua exclusão, ou seja, estava suportando transtorno emocional que o incapacitava temporariamente para a prática de atos de expressão de sua vontade.
A invocação do Estado de Necessidade também não encontra guarida, o estado de necessidade exclui o autor da ilicitude por danos como prevê o artigo 188, inciso II, Código Civil de 2002, se a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente.
Não é o caso dos autos, não há prejuízo a outrem e o pedido de exoneração se deu quase 03 (três meses) após a posse o que afasta o perigo iminente.
Dessa forma, não competia ao Apelado tomar qualquer outra providência, senão a do deferimento do pedido, uma vez que nada havia de anormal na ficha funcional do Apelante.
Ocorre que, não há nos autos, qualquer documento que demonstre que à época do seu pedido, o autor encontrava-se relativamente incapacitado. Isso porque, não é dos autos atestado médico colacionado, apto a corroborar com a existência de redução na sua capacidade civil.
Aliás, ainda que houvesse, depressão ou algum outro transtorno psicológico, não tem o condão de, por si só, dizer que não há capacidade para os atos da vida civil.
Logo, entendo que não há provas robustas de que, no momento em que o servidor protocolou seu pedido de exoneração, estava com a capacidade de avaliar situações e decidir sobre elas comprometida, mesmo porque, não provou nada em sentido contrário.
Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA ANULAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DO CARGO ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEVE SER FEITA SOB O ASPECTO DE QUE A CAPACIDADE É REGRA INCAPACIDADE TRANSITÓRIA NÃO DEMONSTRADA LAUDO NEGATIVO - O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil - Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração, quando comprovado que o servidor gozava de plena capacidade mental à época de sua prática, possuindo discernimento e entendimento para compreender a extensão da conduta - Ratificação da sentença denegatória (artigo 252 do Regimento Interno/2009) com acréscimo de fundamentação Recurso de apelação não provido.” (TJSP – APL: 1029740-65.2016.826.0053 SP, Relator: Ponte Neto, Data do Julgamento: 22/09/2017, 8a Câmara de Direito Público, Data da Publicação: 22/09/2017). (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SARANDI. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. NULIDADE DO ATO NÃO COMPROVADA. 1. Tratando-se de pedido de exoneração de servidor que aderiu ao Programa de Demissão Voluntária, e ausente a demonstração de que não tivesse condições de gerenciar seus atos naquele período, resta desacolhida a pretensão de declaração de nulidade do ato. 2. Em que pese o histórico de vários afastamentos do trabalho para tratamento de depressão, inexiste demonstração nos autos de que na época do pedido de exoneração estivesse incapacitado para a prática dos atos da vida civil. 3. Prova testemunhal que aponta oscilações de comportamento, deixando, contudo, de demonstrar eventual vício de vontade no ato praticado pelo servidor. 4. Ônus da prova que incumbe à parte autora, na forma do art. 333, inciso I, do CPC/73. 5. Sentença de improcedência na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70066912064, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 30/08/2017) (destaquei)
Trago à baila, invocando da Teoria dos Precedentes, julgamento das Turmas Reunidas de Direito Público e Coletivo, que muito se assemelha com o caso posto em juízo, a fim de manter a Soberania das decisões emanadas por este Sodalício:
APELAÇÃO — AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – OPÇÃO DO APELADO, APENAS DEFERIR O PEDIDO — NADA DE ANORMAL NA FICHA FUNCIONAL DO APELANTE - RECURSO DESPROVIDO. O Apelante pretende a declaração de nulidade do ato publicado no Boletim do Comando Geral, com a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar, bem como que seja garantido todos os direitos inerentes ao cargo, incluindo tempo para promoção futuras e diferenças salariais, a contar da data de sua exoneração ilegal, porquanto alega que estava afastado por atestado médico particular e, ainda, tendo como fato agravante a sua condição, acometido por doença psicológica que o incapacitava temporariamente para a prática de atos de expressão de sua vontade. No entanto, essa afirmação não corresponde à realidade fática, uma vez que o Apelante estava afastado de suas atividades, em razão de realização de procedimento cirúrgico. O relatório médico juntado na inicial apenas comprova que o Apelante/Autor é portador da doença ansiedade generalizada – CID: F41.1, mas, não esclarece se as enfermidades listadas afetam a capacidade cognitiva do autor, de modo que o documento não se presta a demonstrar a sua incapacidade relativa. Dessa forma, não competia ao Apelado tomar qualquer outra providência, senão a do deferimento do pedido, uma vez que nada havia de anormal na ficha funcional do Apelante. Recurso não provido.
(N.U 0040242-75.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)
Às Câmaras Isoladas também já tiveram a oportunidade de enfrentar a matéria, colho a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO - IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO INDEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer prova de que o ato administrativo de exoneração, realizado a pedido da própria autora, estivesse viciado por coação ou qualquer outro vício de consentimento, prevalece à presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo. (Ap. 80216/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

APELAÇÃO — DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO — INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO EM 1o DE ABRIL DE 2002 — ACIDENTE DENTRO DE TRANSPORTE COLETIVO EM 11 DE MARÇO DE 2003, NO TRAJETO DO LOCAL DE TRABALHO — TRAUMATISMO CRANIANO SOFRIDO — DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA — OPÇÃO DO APELADO, APENAS DEFERIR O PEDIDO — NADA DE ANORMAL NA FICHA FUNCIONAL DO APELANTE. O apelante pleiteia reintegração em cargo público de policial militar, com indenização do período em que permaneceu afastado, porquanto alega problemas psiquiátricos decorrentes de acidente dentro de transporte coletivo no trajeto do local de trabalho, que o levou a uma depressão profunda, momento em que pedira exoneração do cargo de policial militar. Diante da impossibilidade jurídica de declaração de ineficácia do pedido de exoneração do cargo de policial militar, haja vista as informações constantes dos autos e por inexistir nada de anormal na ficha funcional do apelante, ao apelado não cabia outra opção senão deferir o pedido. Recurso não provido. (Ap 85594/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2014, Publicado no DJE 12/02/2014).
Não obstante a dor e sofrimento trazidos pelo autor nos autos, não se pode presumir seu resultado. E das provas encartadas ao caderno processual não conduzem a capacidade reduzida no momento em que tomou a decisão de pedir sua exoneração.
Desta maneira, ante o conjunto probatório constante nos autos, inexiste provas de que o autor fosse relativamente incapaz de entender o ato praticado quando firmou o pedido de exclusão do curso de formação, o que impossibilita a anulação do ato administrativo.
Formulado o pedido pelo recorrente, não resta outra alternativa a administração que não o seu deferimento, não havendo que se falar em ilegalidade.
Isso posto, conduzo o voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação do autor Anderson José da Silva, mantendo a sentença recorrida.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR